Tribunal: STF
Processo: ARE 1303097
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 28, fls. 169-195 e evento 29, fls. 1-2) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (evento 28, fls. 30-40) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. 
    CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AVENTADA ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI Nº 9.296/96. TESE DE CONDENAÇÃO EM CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEIPENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA DEFERIDA ATRAVÉS DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE AUTORIZOU A MEDIDA INICIAL RESULTANDO NA IDENTIFICAÇÃO DOS REQUERENTES. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
    REVISÃO IMPROCEDENTE.”
    (Revisão Criminal nº 0006865-57.2019.8.16.0000, Desembargadora Sônia Regina de Castro)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa ( ARE 748.371-RG/MT , Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Observo, de outro lado, quanto à alegada nulidade das provas oriundas de interceptações telefônicas, por descumprimento dos requisitos legais, com consequente violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, que o tribunal de origem assim se manifestou (com meus grifos):
    “Constato dos autos de interceptação telefônica nº 0000733-31.2014.8.16.0138 que as investigações começaram com a prisão em flagrante de um indivíduo de nome João Henrique da Silva Mondeck, em virtude da prática de um delito de furto. Na ocasião, João Henrique estava na posse de um aparelho celular contendo fotos do indivíduo Ilson Aparecido dos Santos Junior, vulgo “Veio”, segurando um revólver, além de mensagens de texto dando conta da negociação de drogas com um sujeito de apelido “Fião”. 
    Deste modo, houve pedido de quebra de sigilo telefônico pelo Ministério Público do numeral 43-9172-9471 pertencente ao investigado até então conhecido apenas pela alcunha “Fião (mov. 1.3), a fim de se apurar a prática de crime de tráfico de drogas, inclusive por outros dois elementos que seriam fornecedores de entorpecente, o que foi deferido pelo Juízo (mov. 1.4), por entender o Dr. Juiz que presentes os requisitos legais previsto na Lei nº 9.296/96, destacando que presentes indícios razoáveis de autoria ou participação do investigado em crime punido com reclusão, cuja prova não pode ser feita por outros meios. 
    (…)
    Ao analisar o pedido, o Dr. Juiz deferiu a medida, sob os seguintes fundamentos: 
    (...)
    Ou seja, destacou o julgador que as informações que instruíam o pedido apontavam a participação do investigado “Fião” na prática de tráfico de drogas, cuja prova não poderia ser feita por outros meios. Ou seja, nada obstante o Ministério Público tenha inicialmente apontado “Fião” como provável usuário, entendeu o Dr. Juiz que haviam indícios razoáveis de autoria ou de sua participação nos crimes. 
    Desse modo, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 9.296/96) rever o pronunciamento a quo que concluiu pela obediência às disposições legais. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 13 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator